Tribunal: STJ
Processo: 0160943-60.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213175 - BA (2025/0160943-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA DE CAMAÇARI -
BA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE SUCESSÕES DE GOIÂNIA -
GO
INTERES.
: LEIDE DA CRUZ SOARES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CLÉCIO DA ROCHA REIS - BA016387
CÍCERO DIAS BARBOSA - BA017374
INTERES.
: PAULO CEZAR LEÃO TIMOTEO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA.
DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 1a Vara de Família de Camaçari/BA, tendo por
suscitado o Juízo de Direito da 1a Vara de Sucessões de Goiânia
/GO, em relação à competência para processamento e
julgamento de inventário.
2. A ação foi originalmente ajuizada em Camaçari, com a
companheira do falecido indicando residência em Camaçari/BA.
O Juízo de Camaçari declinou da competência, alegando que o
último domicílio do falecido era em Goiânia/GO.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para o processamento do inventário é do foro de Camaçari/BA
ou de Goiânia/GO, considerando a alegação de domicílio do
falecido e a natureza da competência nas ações sucessórias.
III. Razões de decidir
4. A competência para processamento do inventário é relativa,
conforme jurisprudência do STJ, não podendo ser declinada de
ofício pelo juízo de Camaçari/BA, conforme Súmula 33 do STJ.
5. A nova redação do art. 63 do CPC, que permite a declinação
de competência relativa de ofício, não se aplica ao caso, pois a
ação foi ajuizada antes da vigência da Lei no 14.879/2024.
6. Não foram apresentados documentos suficientes para
comprovar o último domicílio do falecido, nem a situação dos
bens, impossibilitando a definição subsidiária da competência.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 1a Vara de Família de Camaçari/BA.
Documento eletrônico VDA49530196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7df8d35c-02d7-4222-9b5b-5fe09ce287d9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
07/08/2025
13/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49530196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7df8d35c-02d7-4222-9b5b-5fe09ce287d9

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213175 - BA (2025/0160943-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA DE CAMAÇARI -
BA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE SUCESSÕES DE GOIÂNIA -
GO
INTERES.
: LEIDE DA CRUZ SOARES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CLÉCIO DA ROCHA REIS - BA016387
CÍCERO DIAS BARBOSA - BA017374
INTERES.
: PAULO CEZAR LEÃO TIMOTEO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA.
DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 1a Vara de Família de Camaçari/BA, tendo por
suscitado o Juízo de Direito da 1a Vara de Sucessões de Goiânia
/GO, em relação à competência para processamento e
julgamento de inventário.
2. A ação foi originalmente ajuizada em Camaçari, com a
companheira do falecido indicando residência em Camaçari/BA.
O Juízo de Camaçari declinou da competência, alegando que o
último domicílio do falecido era em Goiânia/GO.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para o processamento do inventário é do foro de Camaçari/BA
ou de Goiânia/GO, considerando a alegação de domicílio do
falecido e a natureza da competência nas ações sucessórias.
III. Razões de decidir
4. A competência para processamento do inventário é relativa,
conforme jurisprudência do STJ, não podendo ser declinada de
ofício pelo juízo de Camaçari/BA, conforme Súmula 33 do STJ.
Documento eletrônico VDA49321101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 58f40075-8bf9-40e3-a158-4e107fbb94f1

5. A nova redação do art. 63 do CPC, que permite a declinação
de competência relativa de ofício, não se aplica ao caso, pois a
ação foi ajuizada antes da vigência da Lei no 14.879/2024.
6. Não foram apresentados documentos suficientes para
comprovar o último domicílio do falecido, nem a situação dos
bens, impossibilitando a definição subsidiária da competência.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 1a Vara de Família de Camaçari/BA.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 1a Vara de Família de Camaçari/BA, tendo por suscitado o Juízo de Direito
da 1a Vara de Sucessões de Goiânia/GO.
Narra o suscitante que o falecido residia em Goiânia à época do seu
falecimento, "circunstância relevante para a fixação da competência nos termos do
artigo 48 do Código de Processo Civil, que determina que o foro competente para o
processamento do inventário é o do último domicílio do falecido." (e-STJ fls. 9-10 e
13-14)
Acresceu que o caso seria de competência absoluta, permitindo a
declinação de competência de ofício.
O suscitado, a seu turno, sustenta que o falecido estava em Goiânia
ocasionalmente, para uma visita, mas tinha domicílio em Camaçari/BA, sendo este o
competente para processar e julgar a ação sucessória, nos termos do art. 48 do
Código de Processo Civil. (e-STJ fls. 11-12)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
Documento eletrônico VDA49321101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 58f40075-8bf9-40e3-a158-4e107fbb94f1

quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento do Inventário. (e-STJ fls. 3-7).
No caso, a ação foi originalmente ajuizada em Camaçari, distribuída
para o Juízo de Direito da 1a Vara de Família de Camaçari/BA, tendo a companheira
do "de cujus" informado que convivia maritalmente com ele, que tinham 03 filhos, e
indicado como endereço, na inicial, "Estrada do Coco, Km 16, Loteamento Vila dos
Artistas (Rua Di, no 82, Veranistas), Praia de Areias/Vila de Abrantes, Camaçari - BA"
(e-STJ fls. 3-7)
O Juízo de Direito da 1a Vara de Família de Camaçari/BA declinou da
competência de ofício, argumentando que o último domicílio do falecido era em
Goiânia/GO, com base no local de falecimento indicado na certidão de óbito.
O Código de processo Civil, assim estabelece quanto a competência do
inventário:

CPC. Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o
competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o
cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou
anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o
espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.
Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é
competente:
I - o foro de situação dos bens imóveis;
II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;
III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens
do espólio.

Documento eletrônico VDA49321101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 58f40075-8bf9-40e3-a158-4e107fbb94f1

A definição de domicílio consta do Código Civil:

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a
sua residência com ânimo definitivo.
Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde,
alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.
Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações
concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida.
Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos,
cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe
corresponderem.
Art. 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha
residência habitual, o lugar onde for encontrada.

Na hipótese, a companheira do "de cujus", mãe dos seus filhos, relata
que residia com o falecido e aponta como sua residência/domicílio, na inicial, a
Comarca de Camaçari/BA, indicando que Goiânia foi apenas o local do seu
falecimento.
A análise do incidente indica que não foram apresentados documentos
que comprovem, suficientemente, o local do último domicílio do
pois nem
de cujus,

as alegações da inicial, sem documentos, nem o local de falecimento são provas da
residência.
Assim, pelos termos da inicial, há apenas indícios de que o falecido
residia em Camaçari/BA. De igual forma, inexiste nos autos indicação do local e da
situação dos bens de forma que pudesse definir, subsidiariamente, a competência.
Esta Corte já assentou ser relativa a competência nas ações
sucessórias.

"Assim delimitada a controvérsia, de início é necessário estabelecer a
natureza da competência nas ações sucessórias. Segundo a
jurisprudência do STJ, no mesmo rumo do pronunciamento do Juízo
suscitante, a competência na hipótese é relativa. "(CC n. 203.300,
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
.)
12/04/2024

Sendo o caso de competência relativa, não seria possível ao juízo de
Camaçari/BA a sua declinação de ofício, incidindo a Súmula 33 do STJ:

"A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."

Documento eletrônico VDA49321101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 58f40075-8bf9-40e3-a158-4e107fbb94f1

Não se desconhece que a nova redação do art. 63 do Código de
Processo Civil, alterado pela Lei n. 14.879 de 2024, passou a dispor sobre a
possibilidade de declinação de competência relativa de ofício. Vejamos:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e
do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos
e obrigações.
§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de
instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio
jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma
das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação
consumerista, quando favorável ao consumidor. (Incluído pela Lei no
14.879, de 4 de junho de 2024) (grifos acrescidos)
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode
ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa
dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de
eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.
§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele
sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o
negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que
justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no
14.879, de 4 de junho de 2024) (grifos acrescidos)

Entretanto, como já decidido por esta Corte, as alterações legislativas
destacadas só produzirão efeito quanto as demandas ajuizadas após a sua vigência,
sendo a ação objeto do conflito anterior a alteração legislativa.
Nesse sentido:

"No julgamento do CC 206.933/SP, ocorrido no dia
, a
6/2/2025
Segunda Seção desta Corte definiu que a nova redação do art. 63,
§1o, assim como o §5o, do CPC, segundo os quais, respectivamente,
"a eleição de foro somente produz efeito quando
constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado
negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a
residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada
a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" e "o
ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem
vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o
negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que
justifica a declinação de competência de ofício" serão aplicados aos
processos cuja petição inicial tenha sido distribuída após a vigência,
na data de 4/6/2024, da Lei n. 14.879/2024.
Documento eletrônico VDA49321101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 58f40075-8bf9-40e3-a158-4e107fbb94f1

Tal interpretação, consoante consignado no referido precedente,
decorre da interpretação conjugada da Teoria do Isolamento dos Atos
Processuais (art. 14 do CPC) e da regra da perpetuatio jurisdicionis
(art. 43 do CPC). Com efeito, tratando-se de norma de natureza
eminentemente processual (eleição de foro), deve-se observar a data
do ajuizamento da ação como marco temporal para a aplicação da
nova lei. "(CC n. 210.968, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de
.)
13/03/2025

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 1a Vara de Família de Camaçari/BA, para processar e julgar a
demanda na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49321101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 58f40075-8bf9-40e3-a158-4e107fbb94f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 213.175 / BA
Número Registro: 2025/0160943-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
57967796620248090051 80135253820248050039
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA DE CAMAÇARI - BA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE SUCESSÕES DE GOIÂNIA -
GO
INTERES.
: LEIDE DA CRUZ SOARES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : CLÉCIO DA ROCHA REIS - BA016387
CÍCERO DIAS BARBOSA - BA017374
INTERES.
: PAULO CEZAR LEÃO TIMOTEO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
07/08/2025
13/08/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Documento eletrônico VDA49502982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 81b526b4-38b1-4e42-8d5c-fd4702866ca6

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 81b526b4-38b1-4e42-8d5c-fd4702866ca6